Tribunal: TJDFT
Processo: 0719691-55.2021.8.07.0000
Órgão julgador: ANGELO PASSARELI
Órgão colegiado: 5a Turma Cível
Data de publicação: 2021-06-29

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS AngeloPassareli Gabinete do Des. Angelo Passareli Número do processo: 0719691-55.2021.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: CERIMONIAL FESTAS LTDA - EPP AGRAVADO: OSMAR RODRIGUES TORRES NETO D E C I S Ã O Trata-se de Agravo de Instrumento, com pedido de antecipação dos efeitos da tutela recursal, interposto por CERIMONIAL FESTAS LTDA. contra a decisão proferida pela Juíza de Direito da Segunda Vara de Execução de Títulos Extrajudiciais e Conflitos Arbitrais de Brasília que, nos autos da Execução de Título Extrajudicial, Feito no 0700488-46.2017.8.07.0001, proposta pela ora Agravante em desfavor de OSMAR RODRIGUES TORRES NETO, indeferiu o pedido desconsideração inversa da personalidade jurídica formulado pela Credora para incluir no polo passivo TRACO 10 CONSTRUÇÕES LTDA., ora Agravada. A referida decisão foi proferida nos seguintes termos: “DECISÃO INTERLOCUTÓRIA CERIMONIAL FESTAS LTDA. – EPP promoveu incidente de desconsideração inversa de personalidade jurídica nos autos da execução de título extrajudicial que move contra OSMAR RODRIGUES TORRES NETO, visando afastar a distinção patrimonial entre a pessoa natural e a pessoa jurídica da qual o devedor é sócio e dono de 100% (cem por cento) das cotas do capital social, TRACO10 CONSTRUÇÕES LTDA. ME. Justifica o pedido argumentando que o executado não possui bens e utiliza a empresa com desvio de finalidade e confusão patrimonial. O incidente foi instaurado pela decisão de ID 66074218, ocorrendo a citação em 18/03/2021 (ID 86607537). O prazo para contestação transcorreu in albis, conforme certificado no ID 90467079. Facultada a especificação de provas, o exequente apresentou os requerimentos de ID 91697541 e anexou documentos. É o relatório. DECIDO O art. 50 do Código Civil de 2002 dispõe que no caso de abuso de personalidade jurídica, caracterizado pelo desvio de finalidade, ou pela confusão patrimonial pode o juiz decidir que os efeitos de certas e determinadas relações de obrigações sejam estendidas aos bens particulares dos administradores ou sócios da pessoa jurídica. A descaracterização ‘inversa’ da personalidade jurídica é cabível para alcançar os bens da pessoa jurídica quando o sócio dela se vale para ocultar ou desviar bens pessoais, com prejuízos a terceiros (Jornada IV STJ 283). Os documentos acostados pelo exequente ao ID 91697536 demonstra que o executado é sócio de outras empresas além da indicada no incidente como alvo da descaracterização inversa da personalidade jurídica. Embora o fundamento do incidente seja a confusão patrimonial, o exequente não trouxe aos autos qualquer indício de que esteja ocorrendo. Não comprovou que a empresa seja dona de veículos ou imóveis, utilizados exclusivamente pelo executado. Estas diligências estavam ao seu alcance. Também não trouxe aos autos qualquer elemento de prova que indique que o executado leva vida incompatível com sua realidade financeira. Por outro lado, não se pode arredar que a Constituição Federal traz como uma das garantias fundamentais o sigilo bancário, a qual se abrange tanto as pessoas naturais quanto as pessoas jurídicas. Em consequência, a quebra do sigilo bancário de pessoa estranha à relação processual originária apenas estaria autorizada na presença de indícios de confusão patrimonial. Não é o caso dos autos. A corroborar esse entendimento, são as seguintes ementas: CIVIL E PROCESSO CIVIL. PRELIMINAR. INTEMPESTIVIDADE. DESCONSIDERAÇÃO DA PERSONALIDADE JURÍDICA. REVELIA. EFEITOS. AUSÊNCIA DE PATRIMÔNIO PENHORÁVEL. PRESSUPOSTOS LEGAIS ESPECÍFICOS. TEORIA MAIOR. DESVIO DE PERSONALIDADE. CONFUSÃO PATRIMONIAL. REQUISITOS. AUSÊNCIA. ÔNUS DA PROVA. AUTOR. QUEBRA. SIGILO BANCÁRIO. EXCEPCIONALIDADE. 1. Em respeito à segurança jurídica e ao exercício da ampla defesa deve-se considerar a data da última decisão como termo inicial para contagem do prazo recursal. 2. O Código Civil adotou a teoria maior da desconsideração da personalidade jurídica, que exige prova do desvio de finalidade (afastamento do objeto social descrito no ato constitutivo) ou da confusão patrimonial (ausência de separação entre o patrimônio dos sócios e da sociedade empresária). 3. Revela-se inviável a desconsideração da personalidade jurídica motivada pelo mero encerramento irregular das atividades empresariais, sem a devida comprovação dos requisitos previstos no art. 50 do Código Civil. 4. Conforme determina o artigo 373, I, do Código de Processo Civil, incumbe ao autor o ônus da prova quanto ao fato constitutivo de seu direito. 5. A quebra do sigilo bancário da pessoa jurídica e de seus sócios é medida excepcional que somente pode ser deferida na presença de elementos mínimos da alegada confusão patrimonial. 6. Preliminar de intempestividade rejeitada. 7. Recurso conhecido e desprovido. (Acórdão 1204147, 07099757220198070000, Relator: MARIA DE LOURDES ABREU, 3a Turma Cível, data de julgamento: 18/9/2019, publicado no DJE: 4/10/2019. Pág.: Sem Página Cadastrada.) PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. EXECUÇÃO. DESCONSIDERAÇÃO DA PERSONALIDADE JURÍDICA. AUSÊNCIA DE REQUISITOS LEGAIS. QUEBRA DE SIGILO FISCAL E BANCÁRIO DE TERCEIROS. MEDIDA EXCEPCIONAL. DESNECESSIDADE. DECISÃO MANTIDA. 1. Nos termos do art. 50 do Código Civil, para que se efetive a desconsideração da personalidade jurídica, ou seja, para que determinadas relações obrigacionais sejam estendidas aos bens particulares dos administradores ou sócios da pessoa jurídica, necessário que se configure o desvio de finalidade ou a confusão patrimonial entre a pessoa jurídica e seu sócio. 2. Por ser medida extrema, exige-se para desconsideração da pessoa jurídica a existência prévia de indícios veementes de fraude perpetrados pelo devedor contra o seu credor, em razão de eventuais direitos constituídos em favor de terceiros, até mesmo quando há boa-fé. 3. Consoante o disposto no artigo 5o, inciso X, da Constituição Federal, a quebra de sigilo é medida de caráter excepcional e, por isso, só deve ser deferida quando imprescindível, hipótese até aqui não vislumbrada, até porque se trata de quebra de sigilo bancário e fiscal de pessoas físicas ou jurídicas que sequer participam da sociedade empresária executada. 4. Agravo conhecido e desprovido. (Acórdão 841672, 20140020265675AGI, Relator: SEBASTIÃO COELHO, 5a TURMA CÍVEL, data de julgamento: 17/12/2014, publicado no DJE: 28/1/2015. Pág.: 222) Assim, não tendo sido comprovada a existência de hipótese do art. 50 do Código Civil para que se efetive a desconsideração da personalidade jurídica, o incidente não merece prosperar. Ante o exposto, rejeito o incidente de desconsideração inversa de personalidade jurídica. O exequente arcará com as custas processuais do incidente. Sem honorários. Considerando as diligências já realizadas nos autos demonstrando a inexistência de bens penhoráveis, suspenda-se o feito pelo prazo de 1 (um) ano, na forma do art. 921, III, § 1o, do CPC. Decorrido o prazo suspensivo, o feito deverá ser arquivado provisoriamente, iniciando-se automaticamente ao decurso do prazo suspensivo, o prazo de prescrição intercorrente. Intimem-se.” Diz a Agravante que, na origem, cuida-se de “ação de execução distribuída em 2017 onde, embora devidamente citado – documento de id 48103674, o Agravado deixou transcorrer in albis o prazo para pagar ou para opor embargos à execução, o que, consequentemente, evidencia que o Agravado reconheceu a existência e exigibilidade da dívida.” (Num. 26636210 - Pág. 4). Afirma a Agravante que o Executado originário, em 2020, declarou perante a Receita Federal a percepção de R$ 500.000,00 (quinhentos mil reais) a título de lucros provenientes da Empresa Agravada. Acrescenta que foi “comprovado nos autos que no ano-calendário de 2019 o Agravado recebeu por meio de suas empresas a quantia de 300 mil reais, muito embora não se ache quaisquer ativos em suas contas bancárias pessoais nem bens de sua propriedade na pessoa física.” (Num. 26636210 - Pág. 5). Assevera a Recorrente que o Devedor originário, a despeito de ser devedor contumaz, detém 100% (cem por cento) das cotas sociais da Empresa Agravada e que recebeu lucros e dividendos de outra empresa (CRX PARTICIPAÇÕES). Quanto ao fundamento da decisão agravada referente ao sigilo bancário, afirma a Agravante que, tal como “exposto por meio da petição de id no 91697541, (i) as provas requeridas são necessárias para que a Agravante tivesse as possibilidades legais de obter êxito em seu pleito, o que de outra forma lhe faltaria; (ii) os documentos solicitados pelo Magistrado não são passíveis de se obter sem a intervenção judicial; (iii) imputar a Agravante que prove que houve confusão patrimonial, desvio de finalidade da empresa, etc., é imputar a mesma que faça prova diabólica, pois, não há como a Requerente demonstrar tais fatos para além dos documentos já anexados aos autos, tendo em que vista extratos, movimentação financeira, são documentos pessoais, que somente o titular do direito possui.” (Num. 26636210 - Pág. 7). Argumenta que, “se o Magistrado entendeu que a Agravante, por meio dos documentos que estavam ao seu alcance, não fez prova de que houve confusão patrimonial/desvio de finalidade era imprescindível que fosse deferida as provas solicitadas” (Num. 26636210 - Pág. 7). Sustenta que “nem a confusão patrimonial nem a ocultação de bens necessitam de prova quanto a empresa que o Agravado tem 100% das cotas, pois, nela já se confundem pessoa jurídica e pessoa física.” (Num. 26636210 - Pág. 7). Ressalta a existência de fortes indícios de confusão patrimonial, uma vez que o Devedor originário declarou que recebeu mais de R$ 300.000,00 (trezentos mil reais), contudo não foi encontrado qualquer valor na sua conta bancária. Ressalta, ainda, que “a quebra de sigilo bancário é da empresa de titularidade do Agravado e não de terceiros que não possuem qualquer relação com o Agravado” (Num. 26636210 - Pág. 7). Entende a Agravante que, “ao indeferir a produção de prova regularmente requerida pela Agravante, e, em seguida, prolatar decisão rejeitando o incidente por ausência de prova a toda evidência afronta os princípios do contraditório, ampla defesa e garantia da decisão não surpresa” (Num. 26636210 - Pág. 7). Afirma que o Devedor originário não possui veículos ou imóveis em seu nome e que firmou cédula de crédito bancário para aquisição de automóvel em nome da empresa CRX, da qual aparece como administrador, mas que na verdade é sócio, já que percebe lucros e dividendos, que são privativos dos sócios. Desse modo, conclui a Agravante ser “evidente que o Agravado está utilizando suas empresas como escudo para não quitar seus débitos, movimentando valores nas contas das empresas e não movimentando nada em seu nome (esvaziamento de bens e valores da pessoa física).” (Num. 26636210 - Pág. 10). Assim, endente a Recorrente que “resta demonstrado (i) o desvirtuamento da pessoa jurídica por meio da confusão patrimonial; (ii) bem como o intuito de não quitar as dívidas enquanto pessoa física, protegendo a renda da pessoa física por meio da pessoa jurídica – ocultação de bens.” (Num. 26636210 - Pág. 12). Colaciona jurisprudência que entende corroborar sua tese. Quanto ao requisito da urgência, afirma a Agravante que ele “advém do (i) decurso de prazo temporal, a Agravante busca receber o que lhe é devido há 4 anos; (ii) da necessidade de evitar a dilapidação de bens do Agravado e o consequente agravamento do prejuízo da Agravante” (Num. Num. 26636210 - Pág. 14). Pede antecipação dos efeitos da tutela recursal e a posterior confirmação no julgamento do mérito para deferir a desconsideração inversa da personalidade jurídica. Subsidiariamente, postula a quebra de sigilo bancário da Agravada. Preparo regular (Num. 26636216 e 26636218). É o breve relatório. Decido. Admito o processamento do Agravo de Instrumento. Trata-se de Agravo de Instrumento, com pedido de antecipação dos efeitos da tutela recursal, interposto por CERIMONIAL FESTAS LTDA. contra a decisão proferida pela Juíza de Direito da Segunda Vara de Execução de Títulos Extrajudiciais e Conflitos Arbitrais de Brasília que, nos autos da Execução de Título Extrajudicial, Feito no 0700488-46.2017.8.07.0001, proposta pela ora Agravante em desfavor de OSMAR RODRIGUES TORRES NETO, indeferiu o pedido desconsideração inversa da personalidade jurídica formulado pela Credora para incluir no polo passivo TRACO 10 CONSTRUÇÕES LTDA., ora Agravada. O art. 1019, inciso I, cumulado com o art. 300, do Código de Processo Civil, autoriza ao Relator do recurso antecipar os efeitos da tutela recursal desde que haja elementos que evidenciem a probabilidade do direito e o perigo de dano ou o risco ao resultado útil do processo. Todavia, fazendo um juízo inicial e perfunctório próprio desta sede, entendo que tais requisitos não se encontram presentes. Com efeito, sem embargo da análise que será realizada por ocasião do julgamento do mérito do presente recurso pelo Órgão Colegiado, entendo que não se encontra demonstrado o risco de dano grave apto a justificar a concessão de antecipação de tutela recursal. A argumentação desenvolvida nas razões recursais volta-se, essencialmente, para a tentativa de demonstrar a probabilidade do direito da Agravante. Quanto ao requisito da urgência, a Recorrente afirma que ele “advém do (i) decurso de prazo temporal, a Agravante busca receber o que lhe é devido há 4 anos; (ii) da necessidade de evitar a dilapidação de bens do Agravado e o consequente agravamento do prejuízo da Agravante” (Num. Num. 26636210 - Pág. 14), o que, a toda evidência, não supre o requisito legal em questão. Desse modo, não se vislumbra o efetivo risco de dano, o qual, “há de ser grave e ao mesmo tempo irreparável ou de difícil reparação. A gravidade do dano está tarifada pela sua possibilidade de esvaziar total ou parcialmente a pretensão buscada na ação principal; a impossibilidade de reparação igualmente deve ser considerada diante do direito almejado pelo processo principal, de forma que não possa ser reparado in natura ou no seu equivalente.” (RIBEIRO, Leonardo Ferres da Silva. Tutela Provisória – Tutela de urgência e tutela da evidência Do CPC/1973 ao CPC/2015. Coordenado por TERESA ARRUDA ALVIM WAMBIER e EDUARDO TALAMINI. 1a ed. Revista dos Tribunais: São Paulo, 2016. pp 138/139). Nesse descortino, sem embargo da oportuna discussão quanto à probabilidade do direito da Agravante, não se vislumbra a urgência necessária à apreciação de seu pleito em sede de antecipação dos efeitos da tutela recursal, já que não está presente o perigo de dano ou o risco ao resultado útil do processo. Nesse contexto, indefiro o pedido de antecipação dos efeitos da tutela recursal. Comunique-se e solicitem-se as informações. Intime-se a Agravada para os fins estabelecidos no art. 1019, inciso II, do CPC. I. Brasília - DF, 25 de junho de 2021. ANGELO CANDUCCI PASSARELI Desembargador